Tribunal: STF
Processo: Rcl 77795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Município de São Leopoldo opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Afirma a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão embargada, tendo em vista a presença do trecho “ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF)”.



    Requer “sejam acolhidos os embargos declaratórios para saneamento da contradição exposta, a fim de proferir a procedência da ação, em conforme com os argumentos trazidos na decisão embargada.” (e-doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte embargante, no tocante a existência de erro material quanto ao trecho “ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF)”mencionado na parte dispositiva da decisão embargada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na parte dispositiva:



    “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.”



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente